Tribunal: STJ
Processo: 0031777-45.2024.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2824444 - PR (2024/0474559-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: RAFAEL HENRIQUE RODRIGUES DE CARVALHO
ADVOGADO
: THIAGO ISSAO NAKAGAWA - PR049807
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE
ENTORPECENTES. ART. 12,
, DA LEI N. 10.826/2003.
CAPUT
NULIDADE BUSCA. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE
NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PROVAS NOVAS. APLICAÇÃO
RETROATIVA
DE
NOVO
ENTEDIMENTO
JURISPRUDENCIAL.
IMPOSSIBILIDADE.
PRETENSÃO
ABSOLUTÓRIA.
ALEGADA
ATIPICIDADE
DA
CONDUTA.
REDUZIDA
QUANTIDADE
DE MUNIÇÕES. DESACOMPANHADAS DE ARMA DE FOGO.
APREENSÃO NO CONTEXTO DE OUTRO CRIME. PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. BENEFÍCIO DO ARTIGO 33,
§ 4o, DA LEI N. 11.343/2006. INCIDÊNCIA. REVOLVIMENTO DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática
que não conheceu do recurso especial, reiterando argumentos sobre a
posse de munições e a aplicação do princípio da insignificância, além de
pleitear a revisão criminal com base em novo entendimento
jurisprudencial.

2. A decisão agravada destacou que a condenação transitou
em julgado e estava em conformidade com a jurisprudência do STJ à
época, não sendo possível a revisão criminal com base em mudança de
entendimento jurisprudencial posterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a mudança
de entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da
condenação autoriza o ajuizamento de revisão criminal.

4. Outra questão é se a posse de munições desacompanhadas
de arma de fogo pode ser considerada insignificante, afastando a
tipicidade penal e se os requisitos para o tráfico privilegiado estão
preenchidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O STJ consolidou o entendimento de que a mudança de
orientação jurisprudencial não constitui fundamento idôneo para a
Documento eletrônico VDA48328701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/06/2025 16:59:59
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: f94762da-c8e0-4161-83de-613b7e5dfee4

propositura de revisão criminal, em respeito à segurança jurídica e ao
princípio
.
tempus regit actum

6. A apreensão de munições em contexto de tráfico de
entorpecentes afasta a aplicação do princípio da insignificância, dado o
grau de reprovabilidade da conduta.

7.
A
análise
das
alegações
defensivas
exigiria,
necessariamente, a reavaliação do conjunto fático-probatório dos autos -
providência vedada na via eleita. Tal conclusão é reforçada pela
fundamentação do Tribunal de origem, que afastou a aplicação do tráfico
privilegiado com base na apreensão de 558g de maconha, mensagens de
conteúdo incriminador no aparelho celular do agravante, presença de
balança de precisão na residência e a forma de acondicionamento da
droga - fracionada em porções prontas para comercialização. Esses
elementos evidenciam, de forma inequívoca, a dedicação do réu à
atividade criminosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo regimental desprovido.

1.
Tese de julgamento: "
A mudança de entendimento
jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado não autoriza revisão
criminal. 2. A reavaliação de fatos e provas é vedada no recurso especial.
3. A posse de munições em contexto de tráfico afasta o princípio da
insignificância".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XL; CPP, arts.
241, 244, 621, I; Lei n. 11.343/06, art. 33, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 782.558/SC,
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j.
; STJ, RvCr
14/02/2023
5.620/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j.
.
14/06/2023
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
18 de junho de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA48328701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/06/2025 16:59:59
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: f94762da-c8e0-4161-83de-613b7e5dfee4

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2824444 - PR (2024/0474559-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: RAFAEL HENRIQUE RODRIGUES DE CARVALHO
ADVOGADO
: THIAGO ISSAO NAKAGAWA - PR049807
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE
ENTORPECENTES. ART. 12,
, DA LEI N. 10.826/2003.
CAPUT
NULIDADE BUSCA. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE
NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PROVAS NOVAS. APLICAÇÃO
RETROATIVA
DE
NOVO
ENTEDIMENTO
JURISPRUDENCIAL.
IMPOSSIBILIDADE.
PRETENSÃO
ABSOLUTÓRIA.
ALEGADA
ATIPICIDADE
DA
CONDUTA.
REDUZIDA
QUANTIDADE
DE MUNIÇÕES. DESACOMPANHADAS DE ARMA DE FOGO.
APREENSÃO NO CONTEXTO DE OUTRO CRIME. PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. BENEFÍCIO DO ARTIGO 33,
§ 4o, DA LEI N. 11.343/2006. INCIDÊNCIA. REVOLVIMENTO DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática
que não conheceu do recurso especial, reiterando argumentos sobre a
posse de munições e a aplicação do princípio da insignificância, além de
pleitear a revisão criminal com base em novo entendimento
jurisprudencial.

2. A decisão agravada destacou que a condenação transitou
em julgado e estava em conformidade com a jurisprudência do STJ à
época, não sendo possível a revisão criminal com base em mudança de
entendimento jurisprudencial posterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a mudança
de entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da
condenação autoriza o ajuizamento de revisão criminal.

4. Outra questão é se a posse de munições desacompanhadas
de arma de fogo pode ser considerada insignificante, afastando a
tipicidade penal e se os requisitos para o tráfico privilegiado estão
preenchidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O STJ consolidou o entendimento de que a mudança de
orientação jurisprudencial não constitui fundamento idôneo para a
Documento eletrônico VDA48329464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/06/2025 17:07:49
Código de Controle do Documento: fc0c0343-cdcc-4008-bbbd-04657bafd1b3

propositura de revisão criminal, em respeito à segurança jurídica e ao
princípio
.
tempus regit actum

6. A apreensão de munições em contexto de tráfico de
entorpecentes afasta a aplicação do princípio da insignificância, dado o
grau de reprovabilidade da conduta.

7.
A
análise
das
alegações
defensivas
exigiria,
necessariamente, a reavaliação do conjunto fático-probatório dos autos -
providência vedada na via eleita. Tal conclusão é reforçada pela
fundamentação do Tribunal de origem, que afastou a aplicação do tráfico
privilegiado com base na apreensão de 558g de maconha, mensagens de
conteúdo incriminador no aparelho celular do agravante, presença de
balança de precisão na residência e a forma de acondicionamento da
droga - fracionada em porções prontas para comercialização. Esses
elementos evidenciam, de forma inequívoca, a dedicação do réu à
atividade criminosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo regimental desprovido.

1.
Tese de julgamento: "
A mudança de entendimento
jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado não autoriza revisão
criminal. 2. A reavaliação de fatos e provas é vedada no recurso especial.
3. A posse de munições em contexto de tráfico afasta o princípio da
insignificância".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XL; CPP, arts.
241, 244, 621, I; Lei n. 11.343/06, art. 33, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 782.558/SC,
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j.
; STJ, RvCr
14/02/2023
5.620/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j.
.
14/06/2023
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto pela defesa de RAFAEL HENRIQUE
RODRIGUES DE CARVALHO contra decisão monocrática que conheceu do agravo
em recurso especial para não conhecer do recurso especial (fls. 1444/1449).
No presente agravo regimental (fls. 1454/1479), a defesa reitera os argumentos
anteriormente expostos no recurso, sustentando que a posse de quatro munições
calibre .38, desacompanhadas de arma de fogo, não representa risco à incolumidade
pública, razão pela qual deveria ser aplicado o princípio da insignificância.
Aduz, ainda, violação ao art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, sob o argumento de
que o agravante preencheria os requisitos legais para a concessão da causa de
diminuição de pena, e que a quantidade de entorpecente apreendido, aliada às
circunstâncias do fato, não justificaria o afastamento do benefício pleiteado.
Documento eletrônico VDA48329464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/06/2025 17:07:49
Código de Controle do Documento: fc0c0343-cdcc-4008-bbbd-04657bafd1b3

A defesa sustenta, por fim, que "é possível requerer a revisão criminal em
situações nas quais se pleiteia a adoção de novo entendimento jurisprudencial mais
benigno, caso a mudança jurisprudencial corresponda a uma nova compreensão
".
pacífica e relevante
Postula, assim, a reconsideração da decisão, ou que o presente agravo seja
submetido à apreciação do Colegiado, pugnando pelo seu total provimento.
Por manter a decisão agravada, submeto o feito à Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
A parte que se considerar agravada por decisão de relator poderá requerer,
dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em
geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie,
confirmando-a ou reformando-a.
A defesa reitera os argumentos anteriormente expostos no recurso, sustentando
que a posse de quatro munições calibre .38, desacompanhadas de arma de fogo, não
representa risco à incolumidade pública, razão pela qual deveria ser aplicado o
princípio da insignificância.
Aduz, ainda, violação ao art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, sob o argumento de
que o agravante preencheria os requisitos legais para a concessão da causa de
diminuição de pena, e que a quantidade de entorpecente apreendido, aliada às
circunstâncias do fato, não justificaria o afastamento do benefício pleiteado.
A defesa sustenta, por fim, que "é possível requerer a revisão criminal em
situações nas quais se pleiteia a adoção de novo entendimento jurisprudencial mais
benigno, caso a mudança jurisprudencial corresponda a uma nova compreensão
".
pacífica e relevante
Em relação ao pedido, a parte agravante não trouxe qualquer argumento novo
capaz de ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão
monocrática já proferida.
Consoante consta na decisão agravada, a condenação do agravante transitou
em julgado em
e
, de modo que o acórdão revisado estava em
7/4/2016
29/6/2017
conformidade com a jurisprudência do STJ, que flexibilizava os critérios de abordagem
e busca pessoal.
Nesse contexto, o STJ consolidou o entendimento de que a mudança de
orientação jurisprudencial e a interpretação controvertida de determinado dispositivo
legal não constituem fundamentos idôneos para a propositura de revisão criminal.
Documento eletrônico VDA48329464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/06/2025 17:07:49
Código de Controle do Documento: fc0c0343-cdcc-4008-bbbd-04657bafd1b3

Apenas a lei penal retroage para beneficiar o réu, conforme o art. 5o, inciso XL,
da Constituição Federal – CF, o que não se aplica à jurisprudência, tanto em razão da
segurança jurídica quanto pelo princípio
, que determina a aplicação
tempus regit actum
das normas processuais vigentes à época do julgamento.
No caso em questão, a situação fático-processual é similar ao precedente
mencionado, visto que a alteração de entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito
em julgado da condenação não autoriza o ajuizamento de revisão criminal com o
objetivo de aplicá-la retroativamente.
Nesse sentido:

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL JULGADA
IMPROCEDENTE NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PROVAS
NOVAS.
APLICAÇÃO
RETROATIVA
DE
NOVO
ENTEDIMENTO
JURISPRUDENCIAL.
IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 241 E
244 DO CPP. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. É firme "o entendimento no sentido do não
cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova
apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas,
não se verificando hipótese de contrariedade ao texto
expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante
previsão do art. 621, I, do CPP" (HC 206.847/SP, Rel.
Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma , julgado em 16/2/2016
, DJe
).
25/2/2016
2. A alteração de entendimento na jurisprudência
verificada posteriormente ao trânsito em julgado da
condenação não autoriza o ajuizamento de revisão
criminal, visando a sua aplicação retroativa [...], sob pena
de serem violados os princípios da coisa julgada e da
segurança jurídica" (STJ, Quinta Turma, AgRg. no HC. n.
782.558/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJ. de
).
14/2/2023
3. A "alteração jurisprudencial que definiu a
necessidade de standard probatório objetivo para
abordagem pessoal foi o RHC n. 158.580/BA, Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
,
25/4/2022
posterior ao julgado que se pretende rescindir." (AgRg no
HC n. 832.501/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
28/8/2023
1/9/2023
4. A alegada violação dos arts. 241, §2o e 244,
ambos do CPP não pode ser conhecida, pois a matéria
neles tratada não foi objeto de exame pelo acórdão
recorrido.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.464.912/MG, relator Ministro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe
20/2/2024
de
.)
27/2/2024

REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PLEITO PELO RECONHECIMENTO DE REFORMATIO IN
PEJUS INDIRETA. INSUBSISTENTE. MUDANÇA DE
ENTENDIMENTO
JURISPRUDENCIAL.
IMPOSSIBILIDADE.
REVISÃO
CRIMINAL
NÃO
CONHECIDA.
Documento eletrônico VDA48329464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/06/2025 17:07:49
Código de Controle do Documento: fc0c0343-cdcc-4008-bbbd-04657bafd1b3

1. Não subsiste o pleito pelo reconhecimento de
reformatio in pejus indireta, porquanto a sucumbência do
Parquet estadual quanto à matéria veiculada no recurso
especial ocorreu quando do julgamento e provimento
parcial da apelação defensiva.
2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça
firmou-se no sentido de que a mudança de entendimento
jurisprudencial não autoriza o ajuizamento de revisão
criminal, ressalvadas hipóteses excepcionalíssimas de
entendimento pacífico e relevante, o que não se vislumbra
na espécie.
3. Revisão criminal não conhecida.
(RvCr n. 5.620/SP, relatora Ministra Laurita Vaz,
Terceira Seção, julgado em
, DJe de
.)
14/6/2023
30/6/2023

Outrossim, os demais pedidos veiculados no recurso especial, demandariam o
necessário reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado no
recurso especial, conforme Súmula n. 7/STJ.
Para se afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, inviável a mera afirmação
de sua não incidência na espécie, devendo o recorrente apresentar argumentação
demonstrando que, para o STJ mudar o entendimento da instância de origem sobre a
questão suscitada, não se faz necessário reexame de fatos e provas da causa, não
bastando a assertiva genérica de que o recurso visa à revaloração das provas.
No caso em tela, a análise das alegações defensivas exigiria, necessariamente,
a reavaliação do conjunto fático-probatório dos autos - providência vedada na via
eleita. Tal conclusão é reforçada pela fundamentação do Tribunal de origem, que
afastou a aplicação do tráfico privilegiado com base na apreensão de 558g de
maconha, mensagens de conteúdo incriminador no aparelho celular do agravante,
presença de balança de precisão na residência e a forma de acondicionamento da
droga - fracionada em porções prontas para comercialização. Esses elementos
evidenciam, de forma inequívoca, a dedicação habitual do réu à atividade criminosa.
Nesse contexto, o pleito formulado pela defesa esbarra na vedação ao reexame
de fatos e provas, pois não se trata de mera discussão sobre o direito aplicado ou
interpretação da legislação federal.
Ademais, a apreensão de munições de uso restrito em contexto de tráfico de
entorpecentes, afasta a incidência do princípio da insignificância, dado o grau de
reprovabilidade da conduta.
Por fim, o recurso especial não pode ser conhecido no tocante à alínea do
c
permissivo constitucional, porque o dissídio jurisprudencial não foi demonstrado na
forma exigida pelos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
A ausência do cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações
fáticas idênticas, atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF, evidenciando deficiência
nas razões do recurso especial.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48329464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/06/2025 17:07:49
Código de Controle do Documento: fc0c0343-cdcc-4008-bbbd-04657bafd1b3

Documento eletrônico VDA48329464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/06/2025 17:07:49
Código de Controle do Documento: fc0c0343-cdcc-4008-bbbd-04657bafd1b3

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0474559-0
AREsp 2.824.444 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00026807020158160014 00317774520248160000 00826713220148160014
00840353220248160000 01226802920248160000 1226802920248160000
122680292024816000000026807020158160014 26807020158160014
317774520248160000 826713220148160014 840353220248160000
EM MESA
JULGADO: 17/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RAFAEL HENRIQUE RODRIGUES DE CARVALHO
ADVOGADO
: THIAGO ISSAO NAKAGAWA - PR049807
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: RAFAEL HENRIQUE RODRIGUES DE CARVALHO
ADVOGADO
: THIAGO ISSAO NAKAGAWA - PR049807
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C542245485<50281131230@
2024/0474559-0 - AREsp 2824444 Petição : 2025/0051666-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48323459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 18/06/2025 13:52:42
Código de Controle do Documento: CD523F12-B247-4A33-9F1D-EFDF33234EDA